Tribunal: TJSP
Processo: 1024173-64.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – direito à moradia – programa habitacional – bolsa aluguel – MUNICÍPIO DE osasco – O direito social à moradia é garantido pelo artigo 6o da Constituição Federal e compõe o mínimo existencial no Estado Democrático e Social de Direito, razão pela qual é dever dos entes federativos a promoção de políticas públicas voltadas a assegurar o acesso a uma moradia digna às pessoas

Ementa:
APELAÇÃO – direito à moradia – programa habitacional – bolsa aluguel – MUNICÍPIO DE osasco – O direito social à moradia é garantido pelo artigo 6o da Constituição Federal e compõe o mínimo existencial no Estado Democrático e Social de Direito, razão pela qual é dever dos entes federativos a promoção de políticas públicas voltadas a assegurar o acesso a uma moradia digna às pessoas desprovidas de recursos econômicos – Hipótese dos autos que se enquadra na Lei Municipal no 4.621/2014, que dispõe sobre o auxílio aluguel – Sentença reformada em pequena parte tão somente para determinar a concessão do benefício até a disponibilização de moradia definitiva em programa habitacional – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024173-64.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
DANILO DA SILVA MARQUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
2
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405
Apelante: Danilo da Silva Marques
Apelado: Prefeitura Municipal de Osasco
Comarca: Osasco
Voto no 17.135
APELAÇÃO
DIREITO À MORADIA
PROGRAMA
HABITACIONAL BOLSA ALUGUEL MUNICÍPIO DE
OSASCO O direito social à moradia é garantido pelo artigo 6o
da Constituição Federal e compõe o mínimo existencial no Estado
Democrático e Social de Direito, razão pela qual é dever dos entes
federativos a promoção de políticas públicas voltadas a assegurar
o acesso a uma moradia digna às pessoas desprovidas de recursos
econômicos
Hipótese dos autos que se enquadra na Lei
Municipal no 4.621/2014, que dispõe sobre o auxílio aluguel
Sentença reformada em pequena parte tão somente para
determinar a concessão do benefício até a disponibilização de
moradia definitiva em programa habitacional Apelo provido.
Trata-se de apelação de Danilo da Silva Marques contra a
sentença de fls. 55/56 que, em ação ordinária1 movida contra o Município de
Osasco, objetivando inscrição em programa habitacional e pagamento de
auxílio aluguel por prazo indeterminado até a efetiva disponibilização de
moradia, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao
Município que renove o auxílio aluguel por mais um período e realize a
inscrição do autor em programa habitacional, além de pagar verba honorária
de R$ 400,00.
Pugna o autor pela reforma parcial do julgado, a fim de ser
julgada totalmente procedente a demanda, com o pagamento do benefício da
bolsa aluguel por prazo indeterminado, até que haja a efetiva disponibilização
da moradia em programa habitacional (fls. 61/67).
O recurso foi respondido (fls. 85/87).
1 Valor da causa em 07/10/2016: R$ 3.600,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
3
O feito foi distribuído, em 12/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação do Presidente de Direito Público desta Corte, foi
redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 92).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Restou incontroverso nos autos que o autor Danilo da Silva
Marques residia, junto com sua companheira Géssica Maria dos Santos Silva
e sua filha de um ano de idade, em imóvel próprio, em área irregular, na Rua
Padre Kassabian, sem número, Jardim Santa Rita, em Osasco, o qual foi
atingido por deslizamento de terra no dia 05/08/2015, razão pela qual foi
interditado pela Defesa Civil (fls. 17; 18/21).
Em 14/08/2015, o Município concedeu bolsa aluguel ao autor,
no valor de R$ 300,00, pelo prazo de 18 meses (fls. 22/23; 27).
Com a aproximação do término da concessão do benefício, o
autor ajuizou a presente ação, em 07/10/2016, objetivando a inscrição em
programa habitacional e o pagamento do benefício da bolsa aluguel por prazo
indeterminado, até que haja a efetiva disponibilização da moradia em
programa habitacional (fls. 01/10).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar ao Município que renove o auxílio aluguel por mais um período e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
4
realize a inscrição do autor em programa habitacional (fls. 55/56).
Como não houve recurso do Município, restou preclusa a
discussão acerca do direito à inscrição no programa habitacional e à
bolsa aluguel, cingendo-se a controvérsia recursal unicamente à
possibilidade de concessão do benefício por prazo indeterminado.
O direito social à moradia é garantido pelo artigo 6o da
Constituição Federal e compõe o mínimo existencial no Estado Democrático
e Social de Direito, razão pela qual é dever dos entes federativos a promoção
de politicas públicas voltadas a assegurar o acesso a uma moradia digna às
pessoas desprovidas de recursos econômicos.
Contudo, a implementação do direito ainda é um grande desafio,
pois há escassez de recursos públicos para atender todos os necessitados,
sendo tarefa ingrata, razão pela qual, em respeito ao princípio da isonomia,
são fixados requisitos para atendimento dos cidadãos em situação de
vulnerabilidade social, como o respeito à ordem de inscrição em programas
habitacionais.
No âmbito do Município de Osasco, o programa de auxílio
aluguel é disciplinado pela Lei Municipal no 4.621/2014, a qual dispõe, em
seus arts. 2o e seguintes, as situações que ensejam a concessão do atendimento
habitacional provisório:
Art. 2o O Programa de Bolsa Aluguel tem como objetivo a
concessão de subsídio para locação de imóvel, por parte do Poder
Executivo Municipal, para famílias em situações habitacionais de
emergência, em situação de rua ou moradores de áreas submetidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
5
às intervenções urbanas de interesse público.
§ 1o As famílias em situação de rua deverão ter participado
anteriormente de outros programas da Secretaria de Assistência e
Promoção Social para, posteriormente, mediante parecer favorável
daquela Pasta, poder ser incluídas no Programa de que trata esta
Lei, segundo regulamentação específica.
§ 2o Considera-se família em situação de emergência, para os
efeitos da presente Lei, aquela que teve sua moradia destruída ou
interditada em função de deslizamentos, inundações ou outras
condições que impeçam o uso seguro da moradia, e, ainda, que
resida há pelo menos um ano no mesmo imóvel no momento da
constatação da emergência, de modo a evitar que novas ocupações
de áreas de risco sejam utilizadas como artifício para a inclusão no
Programa de Bolsa Aluguel.
§ 3o A inclusão no Programa de Bolsa Aluguel não garante à
família o atendimento habitacional definitivo.
Art. 3o A interdição do imóvel será reconhecida por ato conjunto da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Secretaria de Habitação
e Desenvolvimento Urbano, além da Secretaria de Saúde, quando
necessário.
§ 1o Quando da interdição de qualquer imóvel, será realizado
cadastro prévio dos respectivos moradores, no qual deverá ser
identificado um responsável pela moradia.
§ 2o A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a partir
das informações colhidas no ato da interdição dos imóveis,
complementará e ratificará o cadastro prévio das famílias em
situação de risco.
Art. 4o Cabe a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
reconhecer o preenchimento das condições para inclusão no
Programa de Bolsa Aluguel por parte das famílias cadastradas,
considerando as disposições dessa Lei e de seus regulamentos.
Parágrafo
Único
-
Caso
a
Secretaria
de
Habitação
e
Desenvolvimento Urbano identifique que existe relação locatícia ou
qualquer outro vínculo oneroso entre a família ocupante do imóvel
interditado e terceiros, independente de formalização contratual,
poderá restringir o acesso desta ao Programa de Bolsa Aluguel.
Art. 5o A partir do reconhecimento de que trata o artigo anterior, a
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano orientará os
beneficiários sobre os procedimentos para busca de imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
6
disponíveis para locação.
§ 1o Poderão ser objeto de locação nos termos do Programa criado
por esta Lei os imóveis localizados no Município de Osasco e seus
municípios próximos.
§ 2o Os imóveis locados nos municípios próximos deverão estar
situados, prioritariamente, em um raio de 20 (vinte) quilômetros a
partir do Centro do Município de Osasco.
§ 3o Os imóveis que excederem o limite previsto no parágrafo
anterior terão sua locação submetida à aprovação, levando em conta
estudo técnico social.
Art. 6o Os contratos de locação devem ser realizados entre o
beneficiário, na condição de locatário, e o proprietário, figurando
Prefeitura do Município de Osasco como interveniente.
Parágrafo Único - A Prefeitura do Município de Osasco realizará o
pagamento do subsídio de aluguel diretamente ao proprietário do
imóvel locado.
Art. 7o O benefício será concedido pelo prazo de até 18 (dezoito)
meses.
§ 1o No caso de beneficiário demandatário de projeto habitacional
definitivo, fica a critério da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano a prorrogação do prazo de que trata o
caput, até que o empreendimento habitacional seja concluído.
§ 2o A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano definirá,
através de parecer técnico específico, os critérios de prorrogação do
prazo de que trata o caput para o beneficiário que não seja
demandatário de projeto habitacional definitivo.
Art. 9o O programa de Bolsa Aluguel será instituído em duas faixas
de subsídio:
I - Faixa 1, com valor máximo de R$ 300,00, para imóveis
unifamiliares;
II - Faixa 2, com valor mínimo de R$ 300,01 e máximo de R$
600,00, para imóveis destinados ao compartilhamento por núcleos
familiares distintos, com cadastros individuais.
§ 1o Para efeitos deste artigo, serão considerados imóveis
unifamiliares aqueles destinados ao atendimento de um único
cadastro habitacional, segundo critério estabelecido pela Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
7
de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
§ 2o Cabe a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
normatizar o atendimento da faixa 2 prevista no caput.
No caso em questão, restou comprovado que, em agosto de 2015,
o autor e sua família tiveram que desocupar a moradia em que viviam, em
razão de interdição pela Defesa Civil, decorrente de deslizamento de terra,
tratando-se de família em situação de emergência, hipótese que se amolda ao
§2o, do artigo 2o, da lei municipal.
Por outro lado, o próprio Município reconheceu a gravidade da
situação, tendo inserido a família em programa habitacional e no programa de
bolsa aluguel, sendo certo que até o momento nenhuma unidade habitacional
foi disponibilizada para elas.
Ademais, de acordo com artigo 7o da lei, apesar de concedido
inicialmente pelo prazo de 18 meses, o benefício pode ser extendido até que o
beneficiário seja contemplado com a moradia definitiva no âmbito do
programa habitacional.
Assim, restou incontroverso que o autor vem aguardando a oferta
habitacional, sem obter auxílio efetivo do Poder Público, cenário que exige a
intervenção do Poder Judiciário.
Desse modo, preenchidos os requisitos legais, faz jus o autor ao
recebimento do auxílio aluguel até obter moradia definitiva, medida que se
faz necessária para por fim ao estado de vulnerabilidade em que se encontra,
garantindo, assim, a máxima efetividade do texto constitucional, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
8
recomendam as melhores regras da hermenêutica, contexto em que as
limitações orçamentárias sucumbem frente ao mínimo existencial.
A respeito, a jurisprudência desta Corte, em casos análogos,
relativos ao fornecimento de bolsa aluguel pelo Município de Osasco:
Osasco. Moradia. Bolsa Aluguel e Programa Habitacional.
Admissibilidade. Vulnerabilidade social confirmada. Lei
Municipal
no
3.932/05.
Direito
à
moradia
garantido
constitucionalmente. Procedência da ação mantida. Recursos,
oficial e voluntário, improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000420-78.2016.8.26.0405; Relator
(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)
PROGRAMA BOLSA ALUGUEL Municipalidade de Osasco
Pedido de prorrogação do benefício - Autora que foi obrigada
a desocupar imóvel afetado por deslizamento de terras -
Pretensão de continuidade no programa até que seja
contemplada com uma moradia - Possibilidade Estado de
pobreza e vulnerabilidade continua e a autora se enquadra
dentro do perfil exigido para ambos os programas Sentença
de procedência - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009758-42.2017.8.26.0405; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018)
Assim, de rigor a reforma da sentença, tão somente para
determinar a concessão da bolsa aluguel até que o autor seja contemplado
com uma moradia no âmbito de programa habitacional.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios totais para R$ 1.000,00, em observância ao disposto no art. 85
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024173-64.2016.8.26.0405 -Voto no 17.135
9
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto e pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para determinar a concessão da bolsa aluguel até que o autor seja
contemplado com uma moradia no âmbito de programa habitacional, e, em
razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios totais para
R$ 1.000,00.
MAURICIO FIORITO
Relator